Tribunal: CARF
Processo: 13837.721222/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.721222/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.177 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA DROGARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DA ENTREGA DA GFIP OU
ENTREGA FORA DO PRAZO.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da penalidade
quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que apresentá-la com
incorreções ou omissões, calculada de acordo com os seus incisos e respectivos
parágrafos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.721222/2015-63
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13782.720286/2015-20,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-002.160, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs
tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega, em uma breve síntese, como
matéria de defesa, após historiar os fatos e já na condição de matérias de mérito:
1. Argui o instituto da decadência que, ao seu entender, deva ser aplicado ao
lançamento que está sendo ora guerreado, citando vasta jurisprudência
administrativa e judicial;
2. Aduz que seria impossível da exigência da multa punitiva com caráter
meramente arrecadatório, que a sua imposição estaria ao arrepio do que
expressamente diz o artigo 32-A da Lei no 8.212/91, citando dispositivos de lei
e jurisprudências que entende como cabíveis ao seu caso, sobremodo em face
de não ter havido a intimação prévia para a prestação dos devidos
esclarecimentos;
3. Por finalmente, que em seu entender a penalidade ora guerreada estaria
maculada pela eiva do caráter confiscatório, citando dispositivos legais que
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

julga cabíveis ao presente caso, também alegando que não teria havido
nenhum prejuízo ao erário público;
4. Requer, alfim, a improcedência do lançamento;
5. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2003-
002.160, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
A única matéria trazida pelo recorrente em sua peça recursal – a alegação
do instituto da decadência -, por se tratar de extinção do crédito
tributário, artigo 173 do CTN, se confunde como matéria de mérito que a
seguir será arrostada.
“A decadência, genericamente considerada, corresponde à extinção de um
direito material (...). No âmbito tributário, a decadência refere-se à extinção do
direito da Fazenda Pública – traduzido em poder-dever – de efetuar o
lançamento, em razão de sua inércia pelo decurso do prazo de cinco anos”
(Regina Helena Costa, in Curso de Direito Tributário, SaraivaJur, 2017, p.
295).
Mérito
Da decadência do direito de lançar as multas.
No direito tributário brasileiro o prazo decadencial para que autoridade
fiscal proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto
no art. 150, quanto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN),
sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo decadencial
quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso
tratado nos presentes autos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

Efetivamente, trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento
tempestivo de obrigação acessória e que foi exigida por meio de
lançamento de ofício cujo prazo para sua constituição encontra-se
disciplinado no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este
Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula que se encontra
devidamente vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do
prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já
que a entrega se deu em atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, encerrando-se em 5
anos contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento
ocorreu antes do prazo final, não há que se falar, destarte, em decadência.
Não cabe aqui, por outro modo, qualquer juízo quanto à demora na
aplicação da penalidade, sendo incabível a alegação de morosidade do
órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na
entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando
o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Rejeita-se, como corolário, o presente argumento defensivo.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente em seu socorre que não teria sido intimado
previamente ao procedimento do lançamento, conforme determina o art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, como se observa, o
lançamento vergastado foi efetuado com base nas declarações
apresentadas pelo próprio recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder a
constituição do crédito tributário relativamente à infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que, por seu turno, dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja a sua redação:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo
recorrente não possui efeito vinculante em relação à Administração
Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Outros argumentos
No que se refere ao Acórdão citado deste Conselho, trata-se de situação
distinta daquela que se discute nos autos. Cita-se ali a impossibilidade de
concomitância da multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a multa
prevista no inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/91. No presente caso,
além de não haver concomitância, a multa aplicada foi a prevista no
inciso II (e não no inciso I) do art. 32-A da Lei no 8.212/91
Do caráter confiscatório da multa aplicada
Também não assiste razão ao recorrente neste ponto. A aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei tributária não cabendo,
portanto, aqui
a análise da
sua eventual
constitucionalidade,
entendimento inclusive já também objeto esposado em Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem, de bom alvitre, ser observados pelo
legislador no momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma
é dever da autoridade fiscal aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, pois desenvolve atividade vinculada e, portanto, sendo
obrigatória. No presente caso, a multa foi aplicada em conformidade com
a sua legislação de regência, de tal modo não há que se falar em eventual
confisco.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

Como expressamente assentado no inciso II do art. 32-A da Lei 8.212/91,
a multa aplicada foi “de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas... no caso de ...entrega após o prazo”.
Por seu turno, a farta jurisprudência trazida pelo recorrente em seu
socorro não tem efeito vinculante perante aos julgados proferidos pelo
CARF.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente no presente recurso voluntário é o de
saber se o recorrente cumpriu com o prazo estipulado pela legislação
aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao ano-
calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua
confissão, que não cumpriu tempestivamente com a referida obrigação
acessória, destarte nenhum reparo se faz necessário na decisão da
autoridade de piso, devendo o seu decisório permanecer hígido em nosso
sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
“(...). Insista-se que essa relação jurídica nem sempre será deflagrada, pois,
tendo por objeto a aplicação de uma penalidade, pressupõe, logicamente, o
cometimento de uma infração. Esta poderá consistir tanto no descumprimento
da obrigação principal (não pagamento de tributo) como no descumprimento de
uma obrigação acessória.” (Helena Regina Costa. Curso de Direito Tributário.
7a edição. SaraivaJur, 2017, p. 204 (negrito e sublinhado não constam do
original).
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
À luz do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, cabível a aplicação da
penalidade quando da apresentação da GFIP fora do prazo ou que
apresentá-la com incorreções ou omissões, calculada de acordo com os
seus incisos e respectivos parágrafos.
Em tal diapasão, não há como prover o presente recurso voluntário,
devendo o acórdão proferido pela autoridade de piso permanecer hígido
em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões de fato e de
direito.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo
o crédito tributário tal como lançado.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.177 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721222/2015-63

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital